Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso interposto pelos embargados a fim de reconhecer a nulidade da citação arguida em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a anulação dos atos processuais subsequentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à negativa de sustentação oral e à ausência de notas taquigráficas; e (ii) se houve julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
4. Se a hipótese recursal não se adéqua àquelas previstas no art. 937 do CPC e no art. 110, I, “a”, do RITJDFT, escorreito o indeferimento do pedido de sustentação oral na sessão de julgamento.
5. Além de vedada a disponibilização das notas taquigráficas (art. 128, § 1o, do RITJDFT), a medida se revela desnecessária, porquanto o acórdão foi publicado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 944 do CPC, o procurador participou da sessão de julgamento e não se alega divergência entre o voto proferido na sessão de julgamento e o acórdão publicado.
6. Não se constata a ocorrência de julgamento extra petita, na medida em que a anulação da sentença, além de consequência lógica da declaração da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, foi requerida tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto nas razões do agravo de instrumento interposto pelas embargadas.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.